Tribunal: TJDFT
Processo: 0717440-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA.

1. As questões de alta indagação devem ser resolvidas nas vias ordinárias e não nos autos do inventário, já que, por sua natureza, exigem dilação probatória, contraditório e ampla defesa.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.